Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO EM CHEQUE ESPECIAL. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
I – A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial podendo representar operação de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza a sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, seja na modalidade de crédito rotativo ou de cheque especial, Tema 576/STJ. A execução em exame está instruída com o extrato de cheque especial, no qual constam as informações sobre o contrato de cheque especial, assim como a memória de cálculo da utilização do cheque especial, no qual se apurou o valor devido. Título executivo extrajudicial apto a embasar processo de execução. Sentença anulada.
II – Apelação provida.